Tribunal: TJES
Processo: 0010324-19.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010324-19.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ISRAEL DOS SANTOS CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ ISRAEL DOS SANTOS CARDOSO
em razão da sentença de folhas 134/145, prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Cariacica, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§1º e 4°, inciso IV, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais às folhas 163/168, a defesa requer a absolvição do apelante em razão de alegado crime impossível. Subsidiariamente, pretende a revisão da pena, a detração e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões recursais às folhas 169/172 v.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pugnando pelo
desprovimento do recurso

É, no que basta, o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010324-19.2020.8.08.0012

APELANTE: LUIZ ISRAEL DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ ISRAEL DOS SANTOS CARDOSO
em razão da sentença de folhas 134/145, prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Cariacica, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§1º e 4°, inciso IV, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais, às folhas 163/168, a defesa requer:

I) a absolvição do apelante diante de alegado crime impossível; e, de maneira subsidiária,

II) a revisão da dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal;

III) a aplicação da detração;

IV) o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com a
peça vestibular:

[...] No dia 23 de outubro de 2020, por volta de 21h:14min, o denunciado Luiz Israel dos Santos Cardoso e um comparsa ainda não identificado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, dirigiram-se até a empresa "Simec", localizada na Rua Leopoldina, n° 900, Bairro Jardim América, neste município e comarca, eis que pretendiam praticar um furto no local. Versam os autos que, o denunciado e seu comparsa, invadiram a empresa supramencionada e subtraíram, para si, 02 (dois) "notebooks", 03 (três) "aparelhos de pressão", 01 (uma) "balança", diversos pertences de funcionários do setor médico da empresa e 01 (uma) "cafeteira elétrica", empreendendo em seguida fuga do local. Consta que, horas depois, já na madrugada de 24 de outubro de 2020, por volta de 03h40min, Luiz Israel e seu comparsa retornaram a empresa em comento objetivando subtrair mais objetos no local. No entanto, desta vez, não lograram êxito na empreitada, uma vez que o inspetor de segurança da empresa, Sr. Reginaldo Nascimento Sant'Ana, avistou ambos pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento. Ato contínuo, o denunciado foi detido pelo inspetor de segurança ainda no local, não conseguindo empreender fuga como fez seu comparsa, sendo então acionada a Polícia Militar. [...]

A
materialidade
e
autoria
das condutas acima narradas foram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante às folhas 04, boletim unificado às folhas 11/14 e pelos consistentes depoimentos prestados na esfera policial e judicial da vítima e das testemunhas.

A vítima
REGINALDO NASCIMENTO SANT’ANA
em juízo às folhas 116/118 relatou:

[...] que na época dos fatos narrados nos autos o declarante trabalhava como líder de segurança na empresa VISEL; que a VISEL prestava e presta serviços de segurança para diversas empresas, inclusive para a SIMEC; que se lembra que na época dos fatos narrados na peça acusatória
dois indivíduos arrombaram a porta da empresa SIMEC, à noite, e de lá subtraíram dois notebooks com todos os registros médicos de seus funcionários, uma balança para pesar pessoas, um retroprojetor, além de diversos bens de funcionários da empresa já mencionada
; que a ação dos larápios foi flagrada por câmeras de videomonitoramento, contudo,
devido a agilidade dos meliantes, os mesmos conseguiram se evadir levando os bens já mencionados
; que por volta de quatro horas da madrugada os mesmos meliantes retornaram à empresa SIMEC a fim de praticarem mais furtos, entretanto, desta vez o depoente, junto com o senhor REGINALDO e outros agentes de segurança, se encontrava no local,
sendo possível abordar somente o denunciado, já que seu comparsa conseguiu se evadir;
que mesmo com a prisão do réu
não foi possível recuperar os objetos subtraídos da SIMEC
; que o réu e seu comparsa,
nesta segunda vez, forçaram uma das portas da empresa SIMEC, quando então um dos meliantes, ou seja, o acusado, foi detido pelo informante e pelos demais agentes de segurança
; que a versão apresentada pelo réu na delegacia foi no sentido de que, junto com seu comparsa, venderam os objetos que foram furtados da SIMEC; que o réu não apresentou qualquer versão dos fatos para o declarante e para os demais agentes de segurança, só apresentando a sua versão de venda dos objetos furtados da SIMEC na delegacia; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial e lido em Juízo à folha 08;
que quando houve o primeiro furto, a ação dos larápios foi filmada por câmeras de videomonitoramento; que é de praxe, quando existem crimes patrimoniais contra empresas monitoradas pela VISEL, agentes de segurança irem até o local para fazer um levantamento dos objetos que foram furtados, e, se for o caso, efetuarem qualquer prisão em flagrante;
que no caso dos autos, como já havia ocorrido um furto consumado, agentes de segurança ficaram aguardando na empresa SIMEC a fim de que, caso os meliantes voltassem ao local, efetuar as suas prisões;
que de fato os meliantes flagrados pelas câmeras durante o primeiro furto voltaram à SIMEC por volta das quatro horas da manhã, quando então foi possível somente abordar o acusado, já que seu comparsa se evadiu;
que os meliantes que praticaram o primeiro furto contra a SIMEC, ao voltarem ao local para praticar um segundo furto,
entraram pelo mesmo local, ou seja, por um buraco na cerca, e tentando arrombar uma porta, os quais já haviam quebrado anteriormente, quando da primeira subtração; que quando disse “cerca”, quis se referir a uma cerca metálica, com vergalhões, que foram quebrados pelos meliantes a fim de os mesmos entrassem no local, quando do primeiro furto; que por ser de madrugada, não foi possível providenciar um soldador para consertar o buraco feito na cerca metálica pelo réu e pelo seu comparsa;
que da mesma forma, o denunciado e seu comparsa, quebraram/arrombaram a porta que dá acesso à área do setor médico; que novamente, por ser noite/de madrugada, não foi possível contatar alguém para fazer o conserto da mencionada porta; que após o primeiro furto, para que não houvesse uma segunda subtração, ficaram na empresa SIMEC o operador de monitoramento das câmeras, além do depoente e mais três vigilantes que ficaram fazendo rondas no interior da citada empresa, para evitar uma segunda tentativa de furto; que por ser de madrugada e por estar a cerca metálica no meio de um matagal, não foi possível colocar um homem do lado de dentro da cerca, na área da SIMEC, vigiando o local, pois caso contrário, existiam riscos para o vigilante no que diz respeito à sua integridade física e vida, daí as rondas mencionadas pelo declarante; que com relação à porta que da acesso à parte de serviços médicos, também não havia ninguém vigiando, depois do primeiro furto, pois
o local já se encontrava monitorado pelo depoente e demais agentes de segurança atentos ao que estava acontecendo através das filmagens; que os homens que faziam ronda e que detiveram o réu foram os seguranças ISSAC ANTÔNIO, ÂNGELO FORNACIÁRI e EDMILSON ALVES; que através do rádio de comunicação, o declarante escutou de seus seguranças que os meliantes haviam entrado na SIMEC, quando então o depoente disse: “Estou indo para o local”; que quando chegou onde estavam os seguranças, o réu já se encontrava detido;
que afirma que não presenciou o momento em que os seguranças já mencionados abordaram o réu; que não presenciou o réu sendo agredido por seguranças; que soube da versão do réu apresentada na delegacia através do escrivão de polícia; que não fez o reconhecimento do réu na delegacia; que quem faz a parte da delegacia é o inspetor de segurança; que não sabe dizer se o inspetor de segurança fez o reconhecimento do réu na delegacia; que a mesma pessoa que apareceu junto com outro elemento praticando o primeiro furto junto com outro comparsa nas imagens de videomonitoramento, foi aquele que foi detido e encaminhado para a delegacia. [...]

Relevante também, o depoimento em juízo às folhas 115 do policial militar
WESLEY PAULO SOARES
que participou na prisão do denunciado, expondo:

[...] que não é testemunha presencial dos fatos narrados nos autos; que foi acionado pelo Ciodes, junto com outros policiais militares, para comparecerem na empresa Simec, local onde havia sido detido um indivíduo após uma tentativa de furto;
que coube ao depoente e seus colegas de farda simplesmente conduzirem o réu para a delegacia; que a versão apresentada pelo réu era que pretendia praticar um furto no local para sustentar a sua dependência química; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial e lido em Juízo, à fl. 07
, bem como reconhece como sendo sua uma das assinaturas apostas no referido documento. [...]

Além disso, importante destacar a confissão em sede extrajudicial do apelante às folhas 09, visto que se manteve em silêncio na seara judicial, às folhas 119/120:

[...] informa que já foi preso e processado criminalmente antes, acrescenta que tem três filhos menores de idade não deficientes, dos quais uma menina de 10 anos vive com o interrogado e outros dois adolescentes (um de 15 e outro de 16 anos) vivem com ex-companheira do conduzido; QUE com relação aos fatos narrados no BU 43472556/2020, o interrogado alega que nesta noite estava ingerindo bebida alcoólica em um bar no Bairro Vila Feliz quando um indivíduo conhecido como “Carlos” passou e chamou o interrogado para “pegar” algumas coisas na empresa onde ocorrera os fatos;
QUE o “Carlos” iria pagar 50 reais para o conduzido o ajudar a levar as coisas que iriam “pegar”; QUE ao chegar no local vigilantes detiveram o conduzido e o Carlos conseguiu fugir
; QUE o interrogado conhece Carlos apenas pelo primeiro nome, não sabe o nome completo, endereço e nem telefone, conhece Carlos “apenas de ver passar no Bairro Castelo Branco”; QUE alega que entrou na empresa apenas uma vez, por volta de 03 horas da madrugada, e que não entrou na empresa por volta de 21 h da noite; QUE com relação às circunstâncias da prisão nega violência policial, porém alega que foi agredido com chutes pelos guardas da empresa. [...]

A tese da
absolvição por crime impossível
reside na compreensão, pela defesa, de que, no contexto dos fatos, jamais conseguiria o apelante consumar o delito, eis que, “no interior do estabelecimento comercial, todas as ações estavam sendo constantemente monitoradas por um funcionário da loja” e que “a conduta perpetrada pelo acusado e atípica, porquanto consubstancia crime impossível, vista que, a subtração empreendida não teria a menor possibilidade de obter sucesso”.

Todavia, sabe-se ser sumulado o entendimento do STJ acerca do tema (enunciado 567):

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Assim, a mera vigilância em estabelecimentos comerciais realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno não torna impossível a consumação do furto. Nesse sentido,
"a vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos".
(AgRg no AREsp n. 2.066.220/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Em outro dos precedentes, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Súmula n. 567 do STJ). 3. A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou o acompanhamento de praticante de furto por segurança de estabelecimento, por si só, não dá ensejo ao automático reconhecimento de crime impossível. (AgRg no REsp n. 1.937.308/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

No caso, as provas colacionadas permitem concluir o sistema de segurança, mesmo que acompanhasse a ação dos indivíduos, não conseguiria evitar, por si só, a subtração dos pertences da empresa,
que,
aliás,
foram levados pelo comparsa do acusado, que empreendeu fuga.

Diante da análise dos depoimentos prestados em sede judicial, aliadas às demais peculiaridades do caso em concreto, vislumbra-se que
a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório. Logo, não há que se falar em absolvição.

Nesse sentido, precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o furto, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, a confissão do acusado, bem como os depoimentos das testemunhas, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170091727, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Dessa forma, uma vez verificado o acerto da sentença,
passo à análise da dosimetria da pena.

O apelante alega que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Entretanto, entendo que
a irresignação não merece acolhimento.

Nessa perspectiva, sopesando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP), embora as consequências tenham sido valoradas de modo genérico,
o
juízo de primeiro grau aferiu como desfavoráve
is
ao réu os
antecedentes

d
o crime,
o que se deu com motivação adequada e suficiente ao patamar escolhido à pena-base
. Conforme a sentença:

Os
antecedentes criminais
não lhe são favoráveis, uma vez que, conforme documentos de fls. 65/66 e 132/133, se verificam 04 (quatro) condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, sendo que apenas uma será levada em consideração para efeito da aplicação da agravante de reincidência e as demais nesta fase, de modo que resta, portanto, afastada a caracterização do bis in idem, conforme matéria pacificada pelo STJ (Neste sentido: STJ, AgRg no HC 460.888/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 21/03/2019. [...]

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base do apelante pouco acima do mínimo,
3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma,
entre 2 (dois) e 8 (oito) anos.

Na
segunda fase
, presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea “D” do CP), bem como, a agravante da
reincidência
(artigo 61, inciso I do CP), motivo pelo qual o Juízo
a quo
efetuou a compensação, mantendo a pena intermediária em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento do §1º do artigo 155 do CP, aumentando a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão da reincidência.

Considerando, que o réu é
reincidente
– conclui-se que
a

detração

não

influenciaria

a

fixação

do

regime

inicial
, eis que o réu permaneceria iniciando o cumprimento da pena em regime
fechado
,
imposição essa lastreada no artigo 33, §2º, “a” e “b”, e §3º, do CP. E, embora o agente reincidente possa, em tese, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto,
isso exige que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não é o caso.

Essa é a inteligência do enunciado da súmula
269 do STJ
: “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto [somente] aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos

se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Por fim, não é possível reconhecer o direito de recorrer em liberdade. Nesse particular, afora o
fumus comissi delicti
- evidenciado pela prova da
autoria
e
materialidade
- há risco à
ordem pública,
notadamente em razão da
gravidade concreta do crime
e da
frequente reiteração delitiva observada.

Isto posto, na esteira da douta PGJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA
. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO.
NÃO INFLUÊNCIA NO REGIME INICIAL
. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria embasadas pelos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial das testemunhas.
2.
A mera vigilância em estabelecimentos comerciais realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno não torna impossível a consumação do furto..
3.
O réu reincidente condenado a uma pena superior a 4 anos de reclusão deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Embora o agente reincidente cuja pena não seja superior a 4 anos (detração) possa, em tese, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, isso exige que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
4.
Necessidade da custódia preventiva evidenciada. Direito de recorrer em liberdade afastado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.